Tribunal: STF
Processo: ADI 1704
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-01
Data de publicação: 2002-08-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO. VEÍCULOS: PELÍCULA DE
FILME SOLAR. Lei 6.908, de 01.7.97, do Estado de Mato Grosso. C.F.,
art. 22, XI.
I.  - Legislação sobre trânsito: competência privativa
federal: C.F., art. 22, XI.
II.  - Lei 6.908, de 1997, do Estado do Mato Grosso, que
autoriza o uso de película de filme solar nos vidros dos veículos:
sua inconstitucionalidade, porque a questão diz respeito ao
trânsito.
III.  - ADIn julgada procedente.